Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603964-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2024
Número: 0603964-30.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 11/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Propaganda Política Irregular
Objeto do processo: Representação n. 0603964-30.2022.6.16.0000 com pedido de tutela de urgência,
ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral em face de Emerson Miguel Petriv, Matheus Viniccius
Ribeiro Petriv e Marly De Fatima Ribeiro, com fundamento no artigo 36, § 4°, e art. 38, § 1°, da Lei n°
9.504/97 e na forma do artigo 96, da Lei nº 9.504/97. O representante alega que Emerson Miguel
Petriv, ora representado, protocolou pedido de registro de candidatura individual ao cargo de
Senador pelo partido AGIR nos autos de RRCI n° 0602091-92.2022.6.16.0000. Em 06/09/2022, diante
da ausência de comprovação da escolha do representado em convenção partidária e da ausência
do DRAP nos autos de RCAND Em 20/09/2022, Emerson Miguel ("Boca Aberta") não figura como
candidato sub judice. Já que sequer foi escolhido em convenção partidária e seu RRCI encontra-se
desacompanhado de DRAP da agremiação para o cargo pretendido. Em 26/09/2022, foi autorizada
busca e apreensão de todo o material impresso de propaganda eleitoral que contenha a informação
da candidatura de Emerson Miguel Petriv, conhecido como Boca Aberta, ao Senado. Dessa forma,
entende-se necessário que se determine a todos os representados que excluam das suas redes
sociais os conteúdos de propaganda que façam menção a Emerson Miguel Petriv ("Boca Aberta")
desacompanhados dos supostos suplentes; abstenham-se de divulgar em redes sociais novos
materiais com alusão a Emerson Miguel Petriv como suposto candidato, haja vista que a legislação
exige que sejam indicados os suplentes. Ainda, diante da violação ao disposto no art. 36, §4º da Lei
das Eleições, imperiosa a imposição de multa prevista no art. 36º, §3º da Lei das Eleições a cada
um dos representados em patamar máximo, em razão da gravidade das circunstâncias e dos
prejuízos irremediáveis causados ao pleito. Requer: A concessão de tutela de urgência cautelar,
inaudita altera pars, nos termos acima expostos; No mérito, seja julgada procedente a ação e
confirmada a liminar, reconhecendo-se a prática de propaganda eleitoral irregular, para o fim de
cessar e impedir qualquer veiculação de propaganda que mencione EMERSON MIGUEL PETRIV
"BOCA ABERTA" como candidato por parte dos representados, condenando-se cada um dos
representados às sanções previstas no art. 36, § 3°, Lei das Eleições, em patamar máximo, dada a
gravidade das circunstâncias e danos irremediáveis ao pleito)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (AGRAVANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (AGRAVANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)

MARLY DE FATIMA RIBEIRO (AGRAVANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO FEDERAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838877
15/03/2024
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.264

AGRAVO REGIMENTAL NA REPRESENTAÇÃO 0603964-30.2022.6.16.0000 – Londrina –
PARANÁ
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
AGRAVANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
AGRAVANTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
AGRAVANTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
AGRAVADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
FISCAL DA LEI: UNIÃO FEDERAL

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE
REJEITADA. PRAZO APLICÁVEL NA
F A S E D E C U M P R I M E N T O D E
S E N T E N Ç A .
A U S Ê N C I A
D E
D I A L E T I C I D A D E
R E J E I T A D A .
IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO.
A R T I G O 1 . 0 0 1 D O C Ó D I G O D E
PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
F É .
P R O V O C A R
I N C I D E N T E
MANIFESTAMENTE INFUNDADO.
S U B V E R S Ã O
D A
M A R C H A
P R O C E S S U A L E S U C E S S I V A S
INTERPOSIÇÕES DE APELOS. MULTA
APLICADA.

1. Os despachos, por não apresentarem
conteúdo decisório, são irrecorríveis, nos
termos do artigo 1.001 do Código de
Processo Civil. Precedentes do STJ.

Num. 43838877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

2. A tentativa de subverter a marcha
processual bem como as sucessivas
interposições de apelos, não providos ou
sequer conhecidos, caracterizam a litigância
de má-fé prevista no artigo 80, VI, do
Código de Processo Civil. Multa de 50% do
valor de um salário mínimo para cada
agravante aplicada.

3. Agravo interno não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) SIGURD ROBERTO BENGTSSON

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV,
MATHEUS VINICCIUS PETRIV e MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, contra Decisão (ID.
43747548) proferida pela Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, complementada
pela decisão de embargos de declaração (ID. 43765661), que não conheceu do agravo
interno por eles manejados contra o Despacho de ID. 43702442, o qual, por sua vez,
indeferiu a alegação de que as procurações foram juntadas em tempo e determinou a
intimação dos representados para o cumprimento da decisão transitada em julgado.

Reproduzo os fundamentos da decisão agravada (IDs. 43747548 e
43765661), prolatada por meu antecessor nesta cadeira, para conhecimento de meus
pares:

Com efeito, o artigo 121 do Regimento Interno deste Tribunal, estabelece o
prazo de 03 (três) dias para a interposição de agravo interno em feitos
eleitorais como o presente.

No caso, a decisão recorrida (ID. 43702442) foi publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 179, de 13 de setembro de 2023 (quarta-feira - D. 43717522),
Num. 43838877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

de tal sorte que o termo final para apresentação do recurso seria em 18 de
setembro de 2023 (segunda-feira).

Logo, encontra-se intempestivo o recurso em análise, eis que só foi
protocolizado em 20 de setembro de 2023 (quarta-feira – ID. 43724945).

Além disso, “nos termos do que dispõe o art. 7º da Res.–TSE nº 23.478/2016,
o art. 219 do Código de Processo Civil, que estabelece a contagem de prazos
em dias úteis, não se aplica na seara eleitoral, porquanto incompatível com a
celeridade processual, princípio informador do direito processual eleitoral”
(AgR–AI 060279712, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/11/2020).

Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

(...)

Ao defender que o seu agravo interno é tempestivo, o embargante limita-se a
argumentar a existência de descompasso entre a posição do TSE e a decisão
colegiada, não indicando propriamente a existência de qualquer contradição
no julgado, que autorizaria a oposição de embargos de declaração, não
merecendo acolhimento os aclaratórios.

Ainda que assim não fosse, a contagem dos prazos na forma pretendida pelo
embargante não lhe traria qualquer vantagem, vez que o seu termo final
coincidiria com o dia 18/09/2023.

Ademais, como bem apontou o parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 43742599), o ato judicial impugnado pelo agravo interno ostenta
natureza jurídica de despacho, vez que não apresenta conteúdo decisório. A
irresignação do recorrente é contra a “decisão de id. 43678402, exarada pelo
i. Ministro Floriano de Azevedo Marques, não havendo que se cogitar sua
rediscussão a partir de despacho que facultou à parte o cumprimento
voluntário da sentença”.

Assim, por qualquer prisma, o agravo interno é inadmitido.

Por estes fundamentos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
opostos.

Em suas razões recursais (ID. 43772791), aduzem os agravantes que “a
fundamentação inerente à contagem de prazos em dias corridos deve ser aplicada
apenas nos períodos de pleito eleitoral, fora do período mencionado entende-se que a
sua interpretação está voltada para a contagem em dias úteis”.

Defendem que a matéria deve ser discutida pela Corte deste Regional.

Requerem a reforma do ato judicial para “analisar o posicionamento afirmado
pela decisão monocrática que afirmou a contagem de prazo processual em dias corridos
Num. 43838877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

mesmo em ano não eleitoral, em dissonância com a legislação e entendimento sumulado
”.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 43805093) opinando pela inadmissão do agravo interno e, no mérito, pelo
seu desprovimento.

É o relatório. Decido.

VOTO

De início, interessa examinar os seguintes aspectos relacionados à
admissibilidade recursal.

A Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a inadmissão do agravo interno
alicerçada nos seguintes argumentos: i) intempestividade do recurso; ii) ausência de
dialeticidade recursal; e iii) irrecorribilidade de decisão com natureza jurídica de
despacho.

Analiso.

1. A decisão recorrida foi publicada no dia 22/11/2024, quarta-feira (ID.
43771801), e o presente agravo interno interposto dentro do tríduo legal (art. 121,
RITRE/PR), em 27/11/2023, segunda-feira (ID. 43772791). A petição está subscrita por
advogados constituídos nos autos digitais (Procuração nº IDs. 43678397, 43678401 e
43678400).

No particular, tenho que não se aplica o prazo de 01 dia pretendido pela
Procuradoria Regional Eleitoral porque ele incide até o recurso eleitoral e, por
conseguinte, até os embargos de declaração respectivos. Após isso, voltam a correr os
prazos gerais, sendo de 03 dias para o manejo do recurso especial eleitoral, nos termos
do artigo 26 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Confira-se, por oportuno, os prazos recursais previstos na Resolução TSE nº
23.608/2019, atinentes às representações fundadas no artigo 96 da Lei nº 9.504/97:

Do Recurso contra a Decisão Final Proferida por Juíza ou Juiz Auxiliar

Art. 25. A decisão final proferida por juíza ou juiz auxiliar nos autos da
representação estará sujeita a recurso para o plenário do tribunal eleitoral
respectivo, no prazo de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua intimação (Lei
nº 9.504/1997, art. 96, §§ 4º e 8º).

Num. 43838877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

Do Recurso para o Tribunal Superior Eleitoral

Art. 26. Do acórdão do tribunal regional eleitoral caberá recurso especial
eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias,
assegurado o oferecimento de contrarrazões pelo recorrido em igual prazo
(Lei nº 4.737/1965, art. 276, § 1º).

Do Recurso para o Supremo Tribunal Federal

Art. 28. Do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral caberá recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, quando a decisão declarar a
invalidade de lei ou contrariar a Constituição Federal, no prazo de 3 (três)
dias (Código Eleitoral, art. 281, caput ; e Constituição Federal, art. 121, § 3º) .

Assim, considerando que o recorrente já interpôs recurso especial eleitoral
(ID. 43265614) e Agravo em Recurso Especial (ID. 43468856), havendo inclusive o
trânsito em julgado da decisão (ID. 43678406), o prazo envolvido a partir de então segue
a regra geral de 03 dias, razão pela qual o agravo interposto encontra-se tempestivo.

Conquanto a douta Procuradoria Regional Eleitoral compreenda que o
recurso de agravo interno no particular comporta o prazo de 01 dia, tenho que a matéria
ainda é controvertida no âmbito da Justiça Eleitoral pelo fato de a representação ter
transitado em julgado e, por consequência, perdido o caráter especial de celeridade dos
feitos eleitorais.

2. Em seguida, a intervenção ministerial argui que o agravo interno
formalizado padece de pressuposto de regularidade formal, por infringir o princípio da
dialeticidade, ao compreender que a tese trazida pelos recorrentes para esta Corte não
realiza impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Sem razão.

No caso dos autos, a leitura das razões recursais apresentadas pelos
recorrentes evidencia que a decisão recorrida, fundada no art. 7º da Resolução TSE nº
23.478/2016, foi impugnada a contento, eis que defendem a contagem dos prazos em
dias úteis.

Assim rejeita-se.

3. Por último, o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral suscita a
irrecorribilidade da decisão porque o ato judicial teria natureza jurídica de despacho.

Com razão.

O despacho de ID. 43702442, que motivou o manejo do primeiro agravo
interno pelos recorrentes bem como os recursos subsequentes, afastou a tese de que as
Num. 43838877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

procurações foram juntadas em tempo e determinou a intimação dos representados para
o cumprimento da decisão transitada em julgado.

Confira-se (ID. 43681561):

1. Em que pese os argumentos expendidos na manifestação retro, no sentido
de que as procurações foram juntadas em tempo (06/07/2023), extrai-se dos
autos que a ciência da intimação para regularização dos instrumentos de
mandato foi registrada no dia 23/06/2023.

Deste modo, não há que falar em cerceamento de defesa, uma vez que o
prazo máximo para juntada transcorreu no dia 28/06/2023, sem manifestação.

2. Intime-se os representados para o estrito cumprimento da decisão, no
prazo derradeiro de 05 (cinco) dias.

Trata-se, no caso, de mero despacho sem qualquer conteúdo decisório haja
vista que a compreensão pela juntada extemporânea da procuração foi firmada pelo
colendo Tribunal Superior Eleitoral ainda na fase cognitiva, cuja decisão encontra-se
acobertada pelo manto do trânsito em julgado (ID. 43678406).

A propósito, confira-se a decisão do TSE (ID. 43678402):

Verifico não constar dos autos instrumento de mandato outorgado
pelos agravantes Emerson Miguel Petriv, Matheus Viniccius Ribeiro Petriv e Marly de
Fatima Ribeiro ao advogado Guilherme Bissi Castanho, que assina eletronicamente o
recurso especial e o agravo em recurso especial.

Conforme relatado, embora tenha facultado aos agravantes a regularização
da representação processual (ID 159146170), estes permaneceram inertes.

Na linha da jurisprudência desta Corte Superior: “O recurso é inexistente
quando interposto sem procuração outorgada ao seu subscritor ou certidão que comprove
o arquivamento do instrumento do mandato em secretaria” (AgR-AI 142-93, rel. Min. Luiz
Fux, DJE de 5.9.2016).

Assim, o despacho impugnado, exarado após o trânsito em julgado, apenas
reiterou a decisão final do TSE, de modo que não perdeu a sua natureza de despacho e,
por esse motivo, descabe a impugnação por meio de recurso, consoante previsão do
Código de Processo Civil:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Em abono do entendimento acima expendido, a diretriz jurisprudencial do
Num. 43838877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

Superior Tribunal de Justiça, intérprete autêntico da legislação infraconstitucional, é firme
no sentido de que “não é cabível agravo regimental contra despachos, por não terem
estes conteúdo decisório” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.380.806/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

4. Lado outro, compreendo que os recorrentes adotaram postura processual
reprovável, consistente na provocação de incidentes manifestamente infundados, conduta
passível de condenação por litigância de má-fé, conforme regra específica, sediada no
inciso VI do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Confira-se:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Isso porque, como visto, a Corte Superior, ainda na fase de conhecimento,
assentou expressamente que os recorrentes não promoveram a regularização da
representação embora devidamente intimados a tanto, o que motivou aquele Tribunal a
negar seguimento ao recurso especial eleitoral (ID. 43678402).

Referida decisão encontra-se acobertada pelo manto do trânsito em julgado
(ID. 43678406).

Mesmo se tratando de decisão já transitada em julgado, a parte ora
recorrente atravessou petição reiterando a tese de que juntou as procurações dentro do
prazo, sendo que é manifestamente descabida a reincursão neste tema na fase de
cumprimento de sentença.

Confira-se, por oportuno, o teor da petição de ID. 43698129:

No evento de ID 43678394, o douto Ministro Floriano de Azevedo Marques,
intimou os Representados por meio de seu Procurador, para regularizar o
Num. 43838877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

instrumento de procuração no prazo de 03 (três) dias. Assim foi feito, e nos
IDs 43678396 e 43678399, foram juntadas as respectivas procurações,
evento datado de 06 de julho de 2023. No entanto, inobservando as
manifestações, o nobre Ministro entendeu por negar seguimento ao
recurso especial eleitoral, decisão datada de 13 de julho de 2023. Ou
seja, as determinações já haviam sido cumpridas, no entanto persistiu no
cerceamento. Não obstante, no dia 01 de agosto de 2023 intimou o Advogado
Representante dos peticionantes, no ID 43678404, para se manifestar e
interpor recurso pertinente acerca da decisão que negou provimento. No
entanto, no ID 43678406, certificou o trânsito em julgado em 03 de agosto de
2023, nessa senda, já apresenta mais um cerceamento, com relação a
observância de prazo para manifestação, o que não foi garantido.

Não satisfeitos em subverter a marcha processual ao tentar rediscutir a
questão por meio de simples petição, os recorrentes ainda interpuseram agravo interno
contra despacho desta Presidência que rechaçou seu petitório, utilizando-se de via que
afronta disposição literal da lei (artigo 1001, CPC), haja vista que inadmite recurso
contra despacho.

Somando-se a isso, insistiram no reexame da matéria através da oposição
de embargos de declaração (ID. 43755340) e, agora, de um segundo agravo interno
(ID. 43772791).

A criação de 04 incidentes (petição, agravo interno, embargos de declaração
e segundo agravo interno) para rediscutir matéria já transitada em julgado e ainda contra
ato judicial irrecorrível revelam o abuso do direito processual, conduta condenável que
deve ser reprimida.

Em face da tentativa de subverter a marcha processual no presente feito bem
como pelas sucessivas interposições de apelos, não providos ou sequer conhecidos, e
também pelo valor da condenação (R$ 20.000,00 cada – ID. 43185004), condeno os
agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 50% do valor
de um salário mínimo, para cada agravante, conforme previsão do § 2º do artigo 81 do
Código de Processo Civil.

A saber:

Art. 81, § 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa
poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

5. Por último, considerando que, até a presente data, o valor da condenação
ainda não foi adimplido pelos agravantes, determino o encaminhamento dos autos à
Procuradoria da União, nos termos da Resolução TSE 23.709/2022 c/c a Portaria
Normativa PGU 12/2021.

6. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO do agravo interno e, de ofício,
Num. 43838877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29

APLICO multa aos recorrentes, no montante de 50% do valor de um salário mínimo, para
cada agravante.

Encaminhem-se os autos à Procuradoria da União, na forma da
fundamentação.

É como voto.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NA REPRESENTAÇÃO (1321) Nº 0603964-30.2022.6.16.0000 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - AGRAVANTES:
EMERSON MIGUEL PETRIV, MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, MARLY DE FATIMA
RIBEIRO - Advogado dos AGRAVANTES: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A -
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - OUTRO INTERESSADO: UNIÃO
FEDERAL (FISCAL DA LEI).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 15/03/2024 13:00:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031513002827800000042795543
Número do documento: 24031513002827800000042795543
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/03/2024 15:29:29